Tribunal: STF
Processo: ARE 1078123
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dispensa imotivada de empregado de sociedade de economia mista admitido por concurso. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.022. Devolução dos autos à origem.



    1.  A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 688.267-RG, paradigma do Tema 1.022 (“dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”).



    2.  Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.